Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Os alimentos avoengos são considerados excepcionais e possuem natureza complementar, de modo que os rendimentos do genitor do menor também devem ser levados em consideração para o sustento da criança.
3. Em que pese a genitora da criança alegar que seus ganhos, juntamente com a pensão avoenga de caráter complementar, não estão sendo suficientes para custear todas as necessidades do menor, não desonera a obrigação principal em relação ao genitor de providenciar tal sustento.
4. Ante a não demonstração de incapacidade econômica do genitor impõe-se reformar a r. decisão agravada para que seja mantido o valor dos alimentos no patamar de 10% dos vencimentos e vantagens do agravante/alimentante até o julgamento da Ação Revisional de Alimentos Avoengos
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.